Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-21.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. ALTERAÇÃO. GENITOR. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE.
1. O lar de referência do menor, na guarda compartilhada, é o local onde ele desenvolve sua referência espacial, onde se relaciona com vizinhos, amigos, escola.
2. As discussões sobre guarda e lar de referência requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente (artigo 227 da Constituição Federal e artigo 3o, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. Diante da constatação de que o lar de referência acordado é o da genitora, mas que a criança está residindo com o genitor há pelo menos quatro anos, faz-se adequada a alteração do lar de referência para o do genitor, mormente por ser uma situação de fato já consolidada. Parecer psicossocial favorável à alteração.
4. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.